Tribunal: TJES
Processo: 5003271-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003271-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELAINE MESSA DA COSTA
AGRAVADO: PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3271-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELAINE MESSA DA COSTA

AGRAVADA: VIDA SAUDÁVEL S. A. - PHS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nas hipóteses de eventual descumprimento do contrato de plano de saúde, o
usuário
poderá postular em juízo que a operadora
seja obrigada a lhe prest
ar a assistência médica e hospitalar contratada (obrigação de fazer). Para tanto,
poderá ser requerida a condenação da operadora a
autorizar
ou realizar
procedimentos,
a
fornecer medicamentos ou insumos,
ou, ainda, a
contratar e/
ou
remunerar profissionais e e
stabelecimentos de saúde.

O us
uário do plano de saúde que requer
a condenação da operadora de plano de saúde ao c
umprimento de obrigação de fazer não
estará impedido de
realizar, por sua conta e risco, as despesas necessárias para se submeter ao
t
ratamento de saúde.
Isto é, não há impedimento para que ele se sujeite ao tratamento de saúde,
por ele próprio custeado
, antes da decisão provisória ou definitiva que imponha tal obrigação à operadora de saúde
.

Nessa hipótese, julgado procedente o pedido de condenação da operadora a prestar a assistência à saúde, o usuário poderá requerer,
em cumprimento de sentença,
o reembolso das despesas realizadas
(CPC, art. 499).
Nessas condições, o pedido de reembolso das despesas médicas deve s
er instruído
com
prova de que o usuário efetivamente as suportou.

Entretanto, se a operadora é condenada a prestar o atendimento à saúde (obrigação de fazer), o usuário não poderá postular, em nome próprio, a satisfação de despesas médicas que ele próprio não assumiu. Ou seja, não pode atuar em substituição daqueles que seriam os credores da operadora de plano de saúde (CPC, art. 18).

A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer e requereu a condenação da agravada a lhe prestar a assistência necessária para seu tratamento de saúde, para que custeasse a realização de cirurgia de ureterorrenolitotripsia rígida com laser, colocação cistoscópica de duplo J unilateral e dilatação endoscópica unilateral, inclusive efetuando o pagamento de honorários médicos no valor de R$ 8.910,00 (oito mil, novecentos e dez reais), que seriam creditados em conta-corrente da Associação de Urologia do Espírito Santo (id. 1353593).

Ao final, o pedido foi julgado procedente para condenar a agravada a “custear a integralidade do valor necessário à realização do procedimento”.

É incontroverso que o procedimento cirúrgico foi realizado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Disso dimana que o direito da agravante já foi satisfeito.

No entanto, a agravante sustenta que não houve o pagamento dos honorários médicos, o que justificaria a inclusão dessa parcela em seu requerimento de cumprimento de sentença.

Ocorre que os honorários médicos, supostamente “pendentes”, não são devidos à agravante. Trata-se de crédito do profissional responsável pela cirurgia e somente por ele pode ser reclamado junto à operadora.

E a agravante nem sequer alegou que efetuou o pagamento dessa parcela, não sendo nem mesmo possível cogitar de direito ao reembolso dessa despesa.

Logo, não merece reforma a decisão recorrida que acolheu a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários de advogado.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
“[...] defesa de tese jurídica contrária a texto de lei (art. 17, I, do CPC), apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível [...]”
(STJ, REsp 1358705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

O art. 80 do CPC, ao definir os contornos fáticos da litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte, em impedir o normal trâmite processual. Essa conduta é, portanto, manifestada de forma intencional, maliciosa e temerária, sem qualquer observância o dever geral de lealdade.

Quando ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte não há de se falar em litigância de má-fé da qual poderia decorrer a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se subsume o comportamento da recorrente à hipótese da multa.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Majoro o valor dos honorários de advogado fixados na decisão recorrida em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor correspondente ao excesso de execução reconhecido.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003271-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELAINE MESSA DA COSTA

AGRAVADA: VIDA SAUDÁVEL S. A. - PHS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO

1. Nas ações em que a operadora de plano de saúde é condenada a prestar ou custear o tratamento de saúde, o consumidor poderá, em fase de cumprimento de sentença, requerer o reembolso das despesas que por ele foram suportadas e que seriam de responsabilidade da operadora.

2. Se a operadora de plano de saúde se obriga perante terceiros para que o tratamento de saúde demandado pelo consumidor seja realizado, o cumprimento dessas obrigações deve ser exigido por aqueles que são os titulares dos respectivos créditos.

3. O consumidor não está autorizado a atuar como substituto processual para postular a satisfação de um crédito que não é de sua titularidade, ainda que comprove que a operadora de plano de saúde não adimpliu as obrigações contraídas por ocasião da realização do tratamento de saúde que lhe foi oferecido.

4.
O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts.
80 e 81
do CPC, inexistindo, via de consequência, a alegada litigância de má-fé.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.